Tribunal: TJBA
Processo: 8016479-19.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016479-19.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GERCIANE PASCOAL FERREIRA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. SÍNDROME DE BURNOUT. ATO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA FUNDADA EM PARECER DA JUNTA MÉDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido de remoção, por motivo de saúde, do Município de Ibirapitanga/BA para Valença/BA

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a existência, ou não, de direito líquido e certo à remoção da impetrante, em razão de quadro clínico de saúde mental agravado pelas condições de trabalho e afastamento da rede de apoio familiar, e a legalidade do indeferimento administrativo do pedido, baseado em parecer da Junta Médica Oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA:
a documentação apresentada pela impetrante, composta por diversos laudos médicos especializados, é suficiente à demonstração do direito alegado, afastando a necessidade de dilação probatória.
REJEIÇÃO.

4.
MÉRITO:
A remoção por motivo de saúde, prevista no art. 50, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, não constitui ato discricionário, mas vinculado, condicionado à comprovação da enfermidade por junta médica oficial.

5. Os relatórios médicos apresentados subscritos por psiquiatras (IDs 7804658 e 7804659), psicóloga (ID 7804656), cardiologista e outros profissionais de saúde (ID 7804771) são convergentes ao diagnosticar a servidora com Síndrome de Burnout (CID Z73.0), transtorno depressivo-ansioso e comorbidades associadas, além de recomendarem, de forma expressa, sua remoção para o município onde se encontra sua rede de apoio familiar e assistencial, medida considerada essencial para a eficácia do tratamento.

6. Por outro lado, o indeferimento administrativo do pedido de remoção apoiou-se unicamente no laudo da Junta Médica Oficial do Estado (ID 7804676), que além de contraditório, admite de forma indireta o benefício terapêutico da medida. A própria Junta que qualificou a patologia como “transtorno transitório”, sem gravidade suficiente para justificar a remoção, concedeu à impetrante sucessivas licenças médicas, totalizando 90 (noventa) dias de afastamento (ID 7804676, págs. 3-4), circunstância incompatível com a conclusão de que o quadro seria simples e não demandaria a providência pleiteada, o que fragiliza ainda mais a negativa administrativa.

7. A negativa de remoção, diante de comprovado agravamento da saúde da servidora e da recomendação médica unânime, revela-se ilegal e desarrazoada, afrontando os princípios constitucionais da legalidade, dignidade da pessoa humana e direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO:

8. Preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída rejeitada. Segurança Concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
nº 8016479-19.2020.8.05.0000
, em que figura como impetrante
GERCIANE PASCOAL FERREIRA

e, na condição de autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA